Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que sentenciou os autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator